Tribunal: TJDFT
Processo: 0740230-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM AMBIENTE VIRTUAL DO SÍTIO OLX. DESENTENDIMENTO SOBRE A COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando-a a pagar indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00, isso em razão de ter divulgado mensagens ofensivas no ambiente virtual de compra e venda no sítio da OLX.
2. No Recurso Inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa, porque a parte autora não demonstrou ser microempresa. Alega a inocorrência de danos morais, porque sendo pessoa jurídica os prejuízos devem ser comprovados, não se tratando de dano moral in re ipsa. Alegou a inexistência de reputação ilibada, colacionando, aos autos, as cópias de diversas avaliações negativas de outros clientes da loja, anteriores ao dela. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização para R$ 1.500.00 (hum mil e quinhentos reais).
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos do artigo 74 da Lei Complementar no 123/2006 e do artigo 2o, § 1o, da Lei de Introdução do Código Civil, a microempresa é parte legítima para propor ação sob o rito da Lei no 9.099 /95, em sintonia com o Enunciado 47 do FONAJE. A parte autora comprovou inicialmente o seu enquadramento como empresa de pequeno porte, alterando depois para Eireli (ID. Num. 43295119 - Pág. 1; Num. 43295120). PRELIMINAR REJEITADA.
4. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que a autor e o réu enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), punir o agente causador do dano, e, por último, dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso
6. Restou demonstrado que a ré comprou veículo GM – Chevrolet Cruze LTZ 1.8 16v Flexpower 4p, automático, na loja de seminovos da parte autora, apresentando diversos problemas, o que causou desavenças entre as partes para solução da questão. A parte ré insatisfeita com a qualidade do atendimento da loja, excedeu ao limite de avaliar o veículo comprado na loja e o tratamento recebido, proferindo palavras, em sítio de venda online OLX, de baixo calão como: “Vendo Cruze que comprei em uma loja de picaretas, como o um c*zão chamado IGOR na loja de outra c*zão, pai dele, IVO ... A LIXOCAR do SIA” (Id. Num. 43295117 - Pág. 4).
7. A condenação por dano moral, no presente caso, é medida que se faz em caráter pedagógico e inibitório para a ofensora, isto como forma de reprovação pela conduta desrespeitosa. Isentar a ré de indenizar a parte autora, pelo dano moral sofrido, significaria estimular a continuação do desrespeito para com os recorridos.
8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do julgador, motivado pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva. Nesse sentido, o valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é excessivo, isso porque as ofensas, embora tenham extrapolado o tolerável, decorreu de fato grave, que trouxe prejuízos financeiros à parte ré.
9. A desavença ocorreu por falha na prestação do serviço da parte autora, que não impugnou os fatos que motivaram a insatisfação da parte ré com o contrato de compra e venda. Assim, o valor da indenização deve ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.
10. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido em parte. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Sentença mantida quanto aos demais termos.
11. Custas não foram recolhidas, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, porque o recorrente venceu.